Tribunal: TJBA
Processo: 8053376-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053376-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAYARA CERQUEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM SÍNDROME DE DOWN E CARDIOPATIA CONGÊNITA. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual visando à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para dedicar-se aos cuidados da filha menor, diagnosticada com síndrome de Down e cardiopatia congênita, diante da inexistência de previsão legal específica na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o direito de servidora pública estadual à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário, para acompanhamento de filha com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR: A Constituição Federal assegura proteção prioritária à criança com deficiência e impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde e à dignidade. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência obriga o Estado a adotar medidas legislativas e administrativas necessárias para assegurar o pleno exercício de direitos pelas pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) garante às pessoas com deficiência e a seus cuidadores condições adequadas de trabalho, incluindo adaptações razoáveis. A omissão da legislação estadual quanto à redução de jornada não pode inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, devendo-se aplicar por analogia o art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. Restou comprovada a necessidade contínua de cuidados especializados à filha da impetrante, sendo a presença da genitora fundamental à sua saúde e desenvolvimento. A redução da jornada pleiteada não implica violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle judicial de legalidade com base em normas constitucionais autoaplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053376-07.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NAYARA CERQUEIRA DO NASCIMENTO e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça